Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735144-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADA: LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Elida de Fátima Siqueira contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em sede de embargos de terceiro, mantendo o leilão do imóvel de sua meação (ID no 208536238). 2. Confirmo a decisão exarada no plantão judicial pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. 3. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da análise oportuna da perda do objeto. O leilão ocorreu hoje, às 10h. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO